Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-72.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003244-72.2016.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ANA KAROLINE SANTOS NANTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DO ECA (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO C/C CORRUPÇÃO DE MENOR). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 244-B, DO ECA.
EXTENSÃO AO CORRÉU. ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR– INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PARA 1/6.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor da recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

De ofício, extinção da punibilidade referente ao crime previsto no art. 244-B do ECA, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

3.

Muito embora não figure como recorrente, os efeitos da decisão que reconhece a prescrição retroativa devem alcançar o corréu, por força do art. 580, do Código de Processo Penal

4. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão e alteração da fração de diminuição para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. Recurso conhecido e improvido. Extinção da Punibilidade estatal do crime do
art. 244-B, do ECA, com extensão ao corréu. Reforma da dosimetria do crime de roubo majorado do recorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe
provimento
;
reconhecendo, de ofício,
a prescrição, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito do artigo 244-B, do ECA, e estendendo
, com base no artigo 580, do CPP, os efeitos da prescrição do delito mencionado ao corréu, Jorge Gonçalves da Costa
; ainda,
ex office
, reformar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado do recorrente,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ana Karoline Santos Nantes, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/Pa, que a condenou pelos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, e art. 244-B, do ECA, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5904559 – Pág. 1 a 13, Num. 5904560 – Pág. 1 a 13 e Num. 5904561 – Pág. 1 a 7).

O inconformismo da apelante insurge-se, exclusivamente, a respeito da dosimetria, sustentando sua reforma ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (Num. 5904564 - Pág. 1 a 6).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5904564 – Pág. 14 a 17).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer no sentido
de conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5904716 – Pág. 4 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTENSÃO CORRÉU

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que tange ao
crime disposto no art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V –
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único – Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 –
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2º
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 –
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 –
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II – pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV –
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI – pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 –
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 12/02/2016 (Num. 5904551 – Pág. 2), época em que a apelante contava com 20 (vinte) anos de idade (Num. 5904544 – Pág. 10);

·

o recebimento da denúncia se deu em 19/04/2016 (
Num. 5904552 - Págs. 1 a 2)

·

a sentença se deu no dia 15/01/2020 (Num. 5904561 – Pág. 7), impôs a apelante, a sanção de:

- 01 (um) ano de reclusão, pelo delito de Corrupção de Menor;

·

o Ministério Público tomou ciência da sentença em 14/02/2020 (Num. 5904561 – Pág. 7), ainda assim, permaneceu silente;

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa, em relação ao delito de Corrupção de Menor, é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V do Código Penal),
contados pela metade (artigo 115 do Código Penal), a
partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Agora, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu Jorge Gonçalves da Costa, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade. É inegável, entretanto, a coincidência da perda da pretensão punitiva do Estado para ele, também, no que tange ao delito disposto no art.
244-B do ECA
, em razão do qual lhe foi imposta pelo juízo sentenciante a punição de 1 (um) ano de reclusão, e também era menor de vinte 21 anos na época dos fatos (conforme documento de Num 5904544 - Pág. 18, que mostra a data de nascimento em 14/04/1997).

Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que o apelante e o aludido corréu encontram-se em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: PENAL. DESCAMINHO. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTENSÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS.

1. Não constitui fundamento apto para agravar a pena base o argumento de que o réu buscava vantagem econômica, uma vez que tal circunstância é inerente ao próprio tipo penal do descaminho.

2. A elevação na pena pelo julgamento desfavorável de algumas circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, deve seguir um juízo de proporcionalidade, evitando-se uma majoração exagerada sem a devida justificativa.

3. In casu, mostra-se desarrazoado o acréscimo de 01 (um) ano e 01 (um) mês na pena corporal, quando apenas uma das circunstâncias foi valorada negativamente.

4. Readequada a reprimenda para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, haja vista terem se passado mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

5. Muito embora não figurem como recorrentes, os efeitos da decisão que altera a pena e reconhece a prescrição devem alcançar os demais corréus, por força do art. 580, do Código de Processo Penal.

6. Recurso provido para diminuir a pena imposta ao recorrente e, diante da nova reprimenda, reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa, devendo os efeitos desta decisão alcançar os demais réus da ação penal. (Destaquei)

(REsp n. 1.040.208/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/8/2010, DJe de 13/9/2010.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299, CAPUT, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CABIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. CORRÉU ARNOLDO NAZARENO BALTAZAR DA CONCEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, depreende-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) anos de reclusão, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 299, do CPB, consoante se vislumbra da sentença a quo transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Assim sendo, consoante se verifica dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, in casu, é de 04 (quatro) anos. Desta maneira, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da prolação da sentença, em 30/11/2020, a qual transitou em julgado para a Acusação, já que o Parquet não interpôs recurso, até a data do recebimento da denúncia, isto é, em 06/06/2013, se passaram aproximadamente 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 04(quatro) dias, consoante Cálculo de Prescrição da Pretensã0o Punitiva, efetuado pelo programa do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

2. Por fim, considerando que o corréu Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição foi condenado nas mesmas condições do réu, ora apelante, sem que haja qualquer motivo de caráter pessoal a diferenciá-lo, estendo a ele os feitos da presente decisão, para declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, consoante disposto no art. 580, do CPPB.

(7559850, 7559850, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

3. DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 5904560 - Págs. 12 a 13 e Num. 5904561 - Págs. 1 a 3)

B) QUANTO À RÉ ANA KAROLINE SANTOS NANTES

DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena:
a)

Culpabilidade:
é desfavorável a ré quanto ao crime de roubo, eis que o teor de reprovação de sua conduta se eleva consideravelmente, pois era a mais violenta, inclusive
determinou ao seu comparsa que atirasse na vítima.
No crime de corrupção de menores a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, motivo pelo qual deixo de considerá-la para fins de fixação da pena;
b) Antecedentes:
a ré não ostenta antecedentes criminais;
c) Conduta social:
tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo;
d) Personalidade da agente:
Inexistem elementos aptos a valorar a personalidade da acusada;
e) Motivos:
são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base;
f) Circunstâncias do crime:
no crime de roubo, considerando as causas de aumento reconhecidas nesta sentença, nos termos da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao uso de arma de fogo – fator de aumento do temor e diminuição de resistência das vítimas. Acerca da questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. Do crime de corrupção de menores as circunstâncias são comuns ao tipo; g) Consequências do crime: as vítimas logram êxito em reaver os bens subtraídos. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para a fixação da pena;
h) Comportamento das vítimas:
nada contribuíram para a conduta delituosa.

No que diz ao "quantum" de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Vejamos:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. (REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, considerando que a pena mínima para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 157, "caput", do Código Penal, e presentes 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, incrementa-se a pena-base em 2/6 (dois sextos), FIXANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, e para o crime de corrupção de menores em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Na segunda fase da dosagem, não há agravantes, porém, verifica-se a incidência da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena inicialmente fixada fica reduzida em 1/8 (um oitavo), FIXANDO-A EM 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, calculados à razão unitária mínima legal. A pena da corrupção de menores foi fixada no mínimo legal, permanecendo em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Na terceira fase da dosimetria, inexiste causa de diminuição a ser reconhecida para o crime de roubo e corrupção de menores.

Quanto ao ponto das causas de aumento do crime de roubo, tem-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

(...)

Assim, na concorrência de duas causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, do Código Penal, é admissível que uma figure como circunstância judicial negativa a exasperar a pena-base, servindo a outra para a majoração na 3ª fase da dosimetria da pena. Existindo causa de aumento de pena, ante o reconhecimento de qualificadora (Código Penal, § 2º, inciso II, do Código Penal), aumento a pena imposta em seu mínimo legal, 1/3 (um terço), ou seja,
EM 6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) DIAS-MULTA
. Não há causa de aumento para o
crime de corrupção de menor, pelo que a pena RESTA EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

(...)

Verifica-se, no caso, que há
concurso formal próprio
de crimes nos fatos debatidos nos autos, motivo pelo qual aplico ao réu a pena do crime de roubo, por ser mais gravosa, majorada em 1/4 (um quarto), considerando o critério objetivo relativo à quantidade de vítimas. Dessa forma, a réu queda com a
PENA DEFINITIVA DE 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA.
(destaquei)

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e circunstâncias do delito, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa, verifico que em ambos os vetores foram exaradas fundamentações idôneas, vez que na culpabilidade foi sobrepesado o fato de a acusada ter agido de forma mais agressiva, chegando, inclusive, a determinar ao seu comparsa que atirasse na vítima, o que merece, de fato, maior reprovabilidade. E, no vetor das circunstâncias do delito foi deslocado a majorante sobejante - uso de arma de fogo – para negativas o presente vetor, situação, esta, permitida pela jurisprudência e, por conseguinte, legítima.

Ademais, o crime foi cometido dentro de um ônibus, colocando, em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior ousadia e gravosidade da conduta delituosa.

Assim, mantenho negativado os presentes vetores.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si.

2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

No que tange à fração utilizada para aumentar a pena em relação ao vetor negativo, não vislumbro porque mudá-la.

Não há previsão legal específica quanto a isso, ressalto. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Ademais,
in casu
, foi aplicado, por cada vetor negativo, o
quantum
de 1/6 sobre a pena mínima, estando dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Para corroborar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista que a associação envolvia considerável quantia em dinheiro (R$ 3.000 a R$ 4.000, por dia - e-STJ fls. 203) e movimentava elevada quantidade de droga, tudo a desbordar do ordinário do tipo, aumentando a reprovabilidade da conduta.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento do desvalor dos antecedentes.

4. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

5. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

7. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

8. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. No presente caso, decidiu-se pela legalidade no aumento da pena-base em 1/2, pelas circunstâncias do delito, e 1/6, pelos maus antecedentes, o que se mostra proporcional e razoável ao caso.

10. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Desse modo, mantenho a pena base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida somente a atenuante da menoridade. Entretanto, verifico a presença da prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, pois em delegacia (Num. 5904542 - Pág. 3) a ré confessou os fatos em questão, fazendo
jus
a atenuante correlata.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos moldes da Súmula 330/STJ, quando a denúncia for precedida de inquérito policial, hipótese dos autos, mostra-se despicienda a observância do procedimento do art. 514 do CPP. Por certo, a inobservância do rito supracitado configura nulidade relativa, cuja arguição deve ser feita oportunamente, sob pena de preclusão, exigindo, ainda, a demonstração do prejuízo suportado pela parte, já que o art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio pas de nullité sans grief.

2. As instâncias ordinárias concluíram que "[p]or longo período de tempo (pelo menos dois anos) enquanto esteve à frente do Serviço Notarial, como interino, o réu abusou da confiança que lhe foi outorgada pelo Estado, afetando profundamente a credibilidade e a confiança de que se deve revestir os serviços extrajudiciais" (e-STJ, fl. 936).

3. Dos argumentos lançados pelo Tribunal de origem, verifica-se a existência de maior desvalor e censura na conduta do acusado, uma vez que sua ação afetou diretamente a credibilidade e confiança dos usuários nos serviços extrajudiciais, tratando-se de fundamento idôneo para análise negativa da culpabilidade.

4. Outrossim, não há que se falar em bis in idem, uma vez que os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, sobretudo de que as ações do acusado afetaram diretamente a imagem dos serviços notariais e registrais, trazendo desconfiança e receio por parte dos usuários, não se confundem com os elementos considerados no âmbito da continuidade delitiva - quantidade de crimes.

5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

6. No caso, não se verifica nenhuma hipótese de incidência da referida atenuante, pois, conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, "o apelante não confessou o delito, nem sequer parcialmente" (e-STJ, fl. 1.040).

7. A modificação do critério adotado pelo Tribunal a quo para adoção da fração de diminuição da pena decorrente do arrependimento eficaz (e-STJ, fl. 937) demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.279.369/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.) (grifei)

Ademais, verifico que deve ser aplicada a fração jurisprudencial de 1/6, por cada atenuante, haja vista que não há fundamento para justificar a aplicação de outra à menor (AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.), entretanto observado os limites da Súmula nº 231 do STJ, redimensiono a reprimenda intermediária
para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico,
pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifei)

Na terceira fase, foi sobrepesada a majorante do concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3, e, não havendo prejuízo a ré, a preservo, fixando a pena em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, foi aplicado, corretamente o concurso formal de crimes. Entretanto, antes às prescrições dos crimes de corrupção de menor, redimensiono a fração do concurso formal para 1/6, haja vista o número de vítimas (Empresa de Transporte Coletivo – Vialoc e José Luiz dos Santos), fixando a pena final e definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime
semiaberto
.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

1.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento;
reconhecendo, de ofício,
a prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito do artigo 244-B, do ECA, estendendo
, com base no artigo 580 deste mesmo diploma normativo, os efeitos ao corréu, Jorge Gonçalves da Costa. Ainda,

ex office
, reformo a dosimetria do recorrente quando ao delito de roubo majorado.

É o voto.

Belém, 02/10/2023